Tribunal: CARF
Processo: 15983.001453/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15983.001453/2008-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.141 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MARTHA REINISCH PERDICARIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PGBL
As contribuições para planos por sobrevivência de previdência complementar
aberta na modalidade PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre são dedutíveis
da base de cálculo do Imposto de Renda, até o limite de 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo, e desde que
exista contribuição ao regime geral ou próprio do servidor público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em
que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.662,00;
- dedução indevida de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 15.692,74.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em São Paulo II/SP, a contribuinte
apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese, que a glosa relativa às despesas com
previdência privada foi equivocada já que o plano foi constituído “com opção de tributação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001453/2008-70
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001453/2008-70

compensável, ou seja, PGBL”, o que o toma dedutível da base de cálculo do IR, na DIRPF.
Deixou de impugnar a glosa à dedução de despesas médicas, concordando com a medida
administrativa. Pediu a reforma parcial do Auto de Infração.
Transcrito do voto do acórdão 17-30.475 da 11a Turma da DRJ/SPO II (fls 59 e
segs.):
“Tendo em vista que o Impugnante tomou conhecimento do lançamento em
questão, aceitou e não contestou a glosa à dedução de despesas médicas, considera-se
não impugnada e definitivamente lançada. .
Vejamos, então, a matéria objeto da presente Impugnação, qual seja a legalidade
da dedução da base de cálculo do IR, na DIRPF, dos valores gastos com previdência
privada.
(...)
De forma resumida, o VGBL constitui um' produto semelhante ao PGBL, na
medida em que visa acumulação de recursos e a transformação em renda futura.
Entretanto, apresenta diferença no que toca ao tratamento tributário conferido ao
PGBL. Como a tributação de IR incide somente sobre os rendimentos do capital
investido, ou seja, sobre o ganho de capital (de forma diversa do que ocorre com o
PGBL, em que há incidência do IR sobre o valor total do saque), no VGBL não é
possível que o cliente deduza as contribuições da base de cálculo do IR.
Esta é a principal diferença destes produtos VGBL e PGBL: a viabilidade ou
impossibilidade de realizar a dedução dos aportes efetuados da base de cálculo do IR.
(...)
A opção relativa à tributação, regressiva definitiva ou progressiva compensável,
vale tanto para o produto PGBL quanto para o VGBL,(...)
(...)
Conforme se observa, para comprovar alegação de que o produto comprado
seria da espécie PGBL, e, portanto, teria os aportes ou contribuições dedutíveis da
base de cálculo do IR nas declarações de ajuste anual, o Impugnante poderia ter
trazido elementos como o contrato celebrado com a Instituição bancária. Não obstante,
buscou, tão-somente, interpretar a estrutura gramatical da expressão inserta no
Informe de Rendimentos Financeiros, a fls. 23, para afirmar que a rubrica não pode
comprovar a espécie de seguro comprado, além de alegar a que a opção tributária
impinge a espécie do produto.
Em que pese R. ao Impugnante, as afirmações relativas à interpretação literal e
à vinculação do tipo de opção tributária à espécie do produto - situação inexistente -
não são suficientes para negar a prova juntada a fls. 23, e autorizar a dedutibilidade
dos valores sobre a base de cálculo do IR.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 67 e segs., por
meio do qual alega, em síntese, que o auditor não interpretou corretamente o informe de
rendimentos apresentado (fl. 24), emitido pelo Banco Itaú, cujo item 6 contempla planos de
previdência, que seria o seu caso, logo dedutível, e também VGBL, que a especificação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001453/2008-70

“previdência privada” no citado documento indica se tratar de PGBL, junta o informe referente
ao ano-base de 2007 (fl. 47), como exemplo, que melhor detalha o item.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de contribuição para plano de previdência.
Em sede de impugnação junto à DRJ, o contribuinte não questiona a infração
lançada de dedução indevida de despesas médicas, tornando-se desta forma essa matéria
preclusa, e insurge-se contra a infração de dedução indevida de previdência.
A turma julgadora da DRJ manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciada no presente
julgamento: a dedução de contribuição para previdência privada.

Mérito
Do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda(RIR), temos a
autorização para dedução das contribuições à previdência privada:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).(grifei)
Da Instrução Normativa SRF no 588/05, sobre o tema:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001453/2008-70

Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.(grifei)

O contribuinte alega que o valor indicado no item 6 do informe de rendimentos do
Banco Itau (fl. 24), de R$ 16.344,84 para o ano-base de 2006, refere-se a contribuições para
plano de previdência (PGBL), e não VGBL como classificou o Fisco.
O mercado disponibiliza os planos por sobrevivência denominados PGBL – Plano
Gerador de Benefício Livre, e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. Em se tratando de
dois produtos, mesmo com características similares, não são exatamente iguais.
A SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-
lei no 73/66, que é o órgão responsável no país pelo controle e fiscalização dos mercados de
seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro esclarece em seu sítio na internet
(pesquisa realizada em 16/05/2019):
“1- Qual a diferença entre o VGBL e o PGBL?
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de
Benefícios Livres) são planos por sobrevivência (de seguro de pessoas e de
previdência complementar aberta, respectivamente) que, após um período de
acumulação de recursos (período de diferimento), proporcionam aos investidores
(segurados e participantes) uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período
determinado - ou um pagamento único. O primeiro (VGBL) é classificado como
seguro de pessoa, enquanto o segundo (PGBL) é um plano de previdência
complementar.
A principal diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a
um e outro. Em ambos os casos, o imposto de renda incide apenas no momento do
resgate ou recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de renda
incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a
ser resgatado ou recebido sob a forma de renda.(grifei)
No caso do PGBL, os participantes que utilizam o modelo completo de
declaração de ajuste anual do I.R.P.F podem deduzir as contribuições do respectivo
exercício, no limite máximo de 12% de sua renda bruta anual. Os
prêmios/contribuições pagos a planos VGBL não podem ser deduzidos na declaração
de ajuste anual do I.R.P.F e, portanto, este tipo de plano seria mais adequado aos
consumidores que utilizam o modelo simplificado de declaração de ajuste anual do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001453/2008-70

I.R.P.F ou aos que já ultrapassaram o limite de 12% da renda bruta anual para efeito
de dedução dos prêmios e ainda desejam contratar um plano de acumulação para
complementação de renda.”
Ainda do sítio da SUSEP na internet, na mesma data:
“Cobertura por Sobrevivência: a que garante o pagamento de benefício pela
sobrevivência do participante ao período de diferimento contratado”

O VGBL constitui um produto semelhante ao PGBL, na medida em que visa
acumulação de recursos e a transformação em renda futura. Entretanto, apresenta como principal
diferença exatamente o tratamento tributário conferido a um e outro. Como a tributação de IR no
VGBL incide somente sobre os rendimentos (diverso do que ocorre com o PGBL, onde a
incidência do IR se dá sobre o valor total do saque), no VGBL não é possível deduzir as
contribuições da base de cálculo do imposto de renda.
Da análise do informe de 2006 do Banco Itaú apresentado, de fatos temos que o
título do item 6, “Saldos e Contribuições em Planos de Previdência e Prêmios Acumulados do
VGBL”, é genérico para planos de previdência (PGBL) e VGBL. A palavra “contribuições”
refere-se aos planos de previdência, enquanto que a palavra “prêmios” diz respeito ao VGBL,
por se tratar de um seguro. Isso está esclarecido na primeira linha do item 9 do documento, que
diz “os saldos do VGBL são os saldos em prêmios (valores investidos) acumulados na data
informada, conforme IN da SRF 698 de 20/12/2006. Isso significa que, quando se trata de
VGBL, os saldos contemplam apenas as contribuições (prêmios) a valor histórico dos aportes
feitos pelo participante no ano, não incluindo nesse saldo os rendimentos (correções). Essa
observação coincide com a orientação dada pela Receita Federal no documento “Perguntas e
Respostas” da declaração pessoa física (“Perguntão”), disponível no site da RFB na internet:
“Informar na ficha Bens e Direitos no código 97 – VGBL (...) os saldos acumulados referentes
aos valores históricos dos prêmios de VGBL em 31 de dezembro do ano-calendário anterior e
em 31 de dezembro do ano-calendário, independentemente do valor atual (com correção)”. No
informe do Banco Itau pode-se calcular que a diferença dos saldos em 31/12/2006 (R$
325.026,05) e 31/12/2005 (R$ 279.321,30) é de R$ 45.704,75, logo superior ao valor da
contribuição no ano, que foi de R$ 16.344,85. Assim, no saldo de 31/12/2006 está forçosamente
somada a correção dos valores aplicados, além das contribuições (aportes) feitas no ano, o que se
dá somente no caso de PGBL. Como bem apontou o contribuinte, no informe de 2007 eventual
dúvida quanto à classificação do plano se desfaz quando o saldo de R$ 325.026,05 em
31/12/2006 é lançado na linha “previdência privada (06)”, do item 6, havendo outra linha do
mesmo item para “vida gerador de benefício livre – VGBL (04)”. Outros documentos
apresentados corroboram a conclusão de que trata-se de um plano PGBL, como alega o
recorrente, que é o caso dos extratos do banco às fls 44 e 45, que informam ser a contribuição do
período dedutível da base de cálculo do IR na declaração.
Verifica-se da DIRPF do contribuinte (fl. 12 e segs.) que foram atendidas as
demais condições para a dedução pretendida, quais sejam, o limite de 12% da renda bruta
tributável declarada e a ocorrência concomitante de contribuição para o regime oficial de
previdência.
A opção informada de tributação “compensável”, como bem explicou a DRJ em
seu acórdão, pode se aplicar tanto a planos PGBL como VGBL, o que não influi nas conclusões
ora alcançadas.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001453/2008-70

Desta forma, quanto à dedução efetuada pela contribuinte referente ao PGBL do
ItauPrev Vida e Previdência, no valor de R$ 15.692,74, entendo que a mesma deve ser
restabelecida.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital